Tribunal: TJSP
Processo: 1006099-20.2018.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133088
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006099-20.2018.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante JOSÉ MILTON
DE ASSIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada KEDMA DE LORENZO ANDOZIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006099-20.2018.8.26.0266 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1006099-20.2018.8.26.0266
APELANTE: JOSÉ MILTON DE ASSIS
APELADO: KEDMA DE LORENZO ANDOZIA
COMARCA: ITANHAÉM
JUIZ: PAULO ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO
AÇÃO: CONDOMÍNIO
VOTO No 28172
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – IMÓVEL INDIVISÍVEL –
LOCATIVOS BEM DETERMINADOS – PERÍCIA QUE NO
ENTRETANTO É DE RIGOR – APROVEITAMENTO EM UM
SÓ LAUDO – DECISÃO REFORMADA EM MÍNIMA PARTE –
APELO PROVIDO EM PARTE – RECOMENDAÇÃO POR
LEILÃO ELETRÔNICO.
Trata-se de Apelação Cível, vituperando a R. sentença de fls., que deu pela
procedência de Ação de Extinção de Condomínio, acolhida Reconvenção, rija no
argumento da legalidade do pleito, ante a intransigência das partes, e indivisibilidade do
bem, e deu mais providências, mandando a pagamento de locativos pelo Reconvindo.
Sucumbência fixada.
No apelo de fls. aduz o A. que a locação não se fez acompanhar de avaliação,
buscando por nulidade, inviável a realizada.
Recurso com processamento bastante. Respondido a fls.
Esse o breve relato.
Deveras, a dignação da R. sentença em nenhum momento foi vulnerada pelo
recurso, salva pequena modificação e nem por isso haverá que ser deferida a anulação,
equivocada a visão em contrário.
Perfeita a abordagem realizada, em verdade deixa mesmo insegurança a
permear o feito a avaliação meramente simples realizada pelo Meirinho pelo que o apelo
colhe acatamento apenasmente para que o valor dos locativos, bem determinados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006099-20.2018.8.26.0266 -Voto no
3
sédula sentença, seja aferidos empós de Perícia justamente a mesma que será realizada
para aferição do verdadeiro valor da venda do bem.
Como o Louvado certamente não trabalhará graciosamente, os salários será
suportados com a moderação de estilo pelo preço da venda e o mesmo Laudo que for
realizado para localização do preço do bem, deverá apontar o valor dos locativos.
Para tais fins, pois, defere-se PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e sem
modificação na honorária; recomenda-se ao diligente Juízo de Primeiro Grau a adoção do
leilão eletrônico, que vem dando excelentes resultados.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica